Tribunal: TJPA
Processo: 0000989-36.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000989-36.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DE INQUÉRITO POLICIAL PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

I.
Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar o pedido formulado no parecer ministerial para que a presente apelação seja recebida como correição parcial. Em verdade, a correição parcial seria a modalidade recursal mais adequada a hipótese dos autos, pois visa sanar a inversão tumultuária de atos processuais, tal como vislumbrado em tela. Todavia, a jurisprudência pátria vem admitindo o manejo de apelação para solucionar casos em que inquéritos policiais são arquivados de ofício, sem requerimento do Ministério Público. Assim, visando evitar mais serôdia processual,
deve-se acolher a orientação jurisprudencial acima
.
Apelação conhecida. Precedentes;

DO ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DE INQUÉRITO POLICIAL

II. O Ministério Público apelou requerendo a anulação da decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial
de ofício
. Segundo o magistrado, a persecução criminal já não se justificaria, pois não se poderia manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado. É de conhecimento de que a jurisprudência pátria,
em

casos

excepcionalíssimos
, tem promovido o arquivamento de inquérito policial, por iniciativa do magistrado, quando decorrido tempo razoável na tramitação da investigação, sem que haja viabilidade da pretensão punitiva estatal. Todavia, no sistema constitucional acusatório, cabe ao Ministério Público, via de regra, conduzir a fase pré-processual, formulando a sua
opinio delicti
sobre o caso. Trata-se do titular da ação penal pública incondicionada, conforme nos ensina o art 129, I da CR/88. É exatamente por isso que o artigo 28 do CPPB estabelece que
“se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia,
requerer o arquivamento
do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender''.
Não obstante a norma processual acima, observa-se que o

Magistrado arquivou, de ofício, o inquérito policial
.
Ao agir assim, violou o sistema constitucional acusatório, em processo versando sobre crime gravíssimo, provocando

não apenas a inversão tumultuária dos atos processuais
,
como também causando prejuízo ao órgão ministerial
. Na hipótese, diante dos indicativos mínimos da ocorrência da figura típica de latrocínio, cumpre dar andamento ao inquérito policial,
até que o órgão ministerial formule o seu convencimento
,
oferecendo a denúncia ou solicitando o arquivamento do feito
, quando, só então, tais pleitos haverão de ser apreciados pelo juízo.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer

do recurso e julgá-lo
provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a decisão do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
, que arquivou
de ofício
o inquérito policial nº 164/2008.000029-2, o qual investigava um crime de latrocínio ocorrido na comarca, perpetrado contra um caminhão Baú, pertencente a empresa Carajás Alimentos e Comércio Ltda,
interpôs
recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão.

Nas suas razões, o Ministério Público afirmou que o juízo
a quo
determinou o arquivamento do inquérito policial
de ofício
, isto é, sem que houvesse pedido de arquivamento proposto pelo titular da ação penal. Alegou que, embora não haja indiciamento feito pela autoridade policial, o arquivamento não pode ser realizado sem pedido formal do Ministério Público. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento da apelação
, a fim de que seja
anulada
a referida decisão.

Sem contrarrazões, dada a impossibilidade legal. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo recebimento da presente apelação como correição parcial, por meio do princípio da fungibilidade. No mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja dado
continuidade
as
investigações

desenvolvidas
na
esfera
policial.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar o pedido formulado no parecer ministerial para que a presente apelação seja recebida como correição parcial. Em verdade, a correição parcial é, a meu ver, a modalidade recursal mais adequada a hipótese dos autos, pois visa sanar a inversão tumultuária de atos processuais, tal como vislumbrado em tela. Todavia, a jurisprudência pátria vem admitindo o manejo de apelação para solucionar casos em que inquéritos policiais são arquivados de ofício, sem requerimento do Ministério Público. Transcrevo:

“APELAÇÃO- INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ -

IMPOSSIBILIDADE- VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I - O Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação inconformado com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras que determinou o arquivamento de Inquérito Policial, sob o fundamento de que o poder de investigar não é absoluto e que já teria ocorrido tempo razoável na tramitação da investigação. O parquet sustentou que a decisão recorrida é nula porque violou o sistema acusatório e cerceou as funções institucionais do Ministério Público. II - Passando ao exame dos autos, sabe-se que a Constituição Federal estabelece que compete ao Ministério Público promover a ação penal pública, e, como titular do

jus persequendi, lhe cabe exame se as provas obtidas na fase préprocessual são suficientes para a propositura da ação penal. Segundo o artigo 28 do Código de Processo Penal ''Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender''. Contudo, no presente caso, o Magistrado arquivou, de ofício, o inquérito policial deixando, assim, de observar o disposto na lei processual penal. Tal conduta violou o sistema constitucional acusatório e todos os princípios a ele inerentes. (PROVIMENTO DO RECURSO. AP. 0500775-70.2014.805.0022 - BARREIRAS RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Classe: Apelação n.º 0300775-70.2014.8.05.0022 Foro de Origem : Foro de comarca Barreiras Órgão: Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma Relator(a) Apelante Promotor Apelado Def. Público Procuradora Assunto: Des. Eserval Rocha: Ministério Público do Estado da Bahia: Luis Eduardo Souza e Silva: Antonio Carlos Batista dos Santos: Paulo Henrique Malagutti: Nivea Cristina Pinheiro Leite: Roubo)”

“APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ DE DIREITO, DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA A SUPOSTA APURAÇÃO DO CRIME DE ABANDONO MATERIAL. JUÍZO PREMATURO E DISSOCIADO DA OPINIÃO DO "DOMINUS LITIS". REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Em hipóteses excepcionais, é possível o arquivamento do inquérito policial por iniciativa do Juiz de Direito, quando ele se vir diante da absoluta inviabilidade da pretensão punitiva estatal. Contudo, em regra, no sistema acusatório, cabe ao Ministério Público conduzir a fase pré-processual, cabendo ao Juiz de Direito inadmitir medidas que possam violar direitos e garantias fundamentais do cidadão, mas não formular uma "opinio delicti" ou um juízo prévio de absolvição sumária. Assim, em havendo indicativos mínimos da possível caracterização da figura penal, cumpre dar regular andamento ao inquérito policial, até que o Órgão de Acusação possa formular a sua opinião, oferecendo a denúncia ou solicitando o arquivamento do inquérito policial, pleitos que, só então, haverão de ser apreciados pelo Juiz de Origem. Precedentes do STF e do STJ. 2. Recurso Ministerial provido. (Apelação Criminal n. 0004367-76.2012.8.26.0445 Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Apelado: Dirceu Pastorelli Carlos Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba MM. Juiz de Direito: Alexandre Levy Perrucci Voto n. 3.886)”

Desta feita, visando evitar mais serôdia processual, acolho a orientação jurisprudencial acima e conheço do apelo.

Narro os fatos constantes do processo:

“[...] O presente Inquérito Policial por Portaria, Nº 164/2008.0000/9-2, teve início quando o relator JOSÉ RON1ERY DOS SANTOS ALENCAR, compareceu a esta Delegacia e declarou que estava conduzindo um caminhão BAÚ, Ford K 1317, cabine de cor vermelha, placa ALG5564, pertencente à empresa Carajás Alimentos e Comércio Ltda (CEARA FRANGO), CNPJ 07008.973/0001-16, estabelecida na rodovia Transamazonica, km 7, s/n, Nova Marabá, Marabá-PA, da qual é funcionário/motorista, juntamente com auxiliar de entrega ANTÔNIO JOSÉ MENDES DA SILVA. O relator disse que trafegava vindo de São Geraldo do Araguaia, sentido São Domingos do Araguaia, sendo que por volta das 07h30 do dia 14/05/2008, ao passarem pela vila AP 1, a cerca de 25 km de SÃO DOMINGOS, em trecho emburacado, em macha lenta, foram abordados por quatros elementos, todos encapuzados e usando armas de fogo curta e duas motocicletas, sendo uma HONDA FAN , de cor preta. Segundo JOSE RONIERY, quando o caminhão foi interceptado, ANTÔNIO JOSÉ MENDES DA SILVA foi colocado no baú do mesmo, enquanto ele fora retirado do veículo e levado para o mato próximo a uma escola, onde o forçaram a ingerir um líquido de vidro e a correr, o que fez, caindo em seguida, sentido fraqueza nas pernas, como se tivesse muito embriagado e desorientado, sendo quo foi encontrado por populares, por volta das 07h do dia 15/05/2008, a margem. da pista, ainda "grogue", quando foi levando para o colégio, onde permaneceu até a chegada a polícia e do gerente da empresa, senhor MANOEL CARDOSO DE ARAÚJO. Disse que só nesse momento recebeu a notícia de que o veículo que o mesmo conduzia, foi encontrado distante 30 km do local em que estava, incendiado e com o corpo do auxiliar ANTÔNIO JOSÉ MENDES DA SILVA, carbonizado no baú do caminhão, ressaltando que o corpo da vítima apresentava uma perfuração na cabeça. Informou que não constataram roubo de nenhum pertence, porém os criminosos tentaram roubar o cofre instalado no interior da cabine do caminhão, cujo numerário em moeda corrente que foi queimado, o qual não sabe informar o valor [...]”

São os fatos.

O Ministério Público apelou requerendo a anulação da decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial
de ofício
. Segundo o magistrado, a persecução criminal já não se justificaria, pois não se poderia manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado. É de conhecimento de que a jurisprudência pátria
[1]
, em casos excepcionalíssimos, tem promovido o arquivamento de inquérito policial, por iniciativa do magistrado, quando decorrido tempo razoável na tramitação da investigação, sem que haja viabilidade da pretensão punitiva estatal. Todavia, no sistema constitucional acusatório, cabe ao Ministério Público, via de regra, conduzir a fase pré-processual, formulando a sua
opinio delicti
sobre o caso. Trata-se do titular da ação penal pública incondicionada, conforme nos ensina o art 129, I da CR/88
[2]
.

É exatamente por isso que o artigo 28 do CPPB estabelece que
“se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o
arquivamento
do inquérito policial

ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender''.

Não obstante a norma processual acima, observa-se que o Magistrado arquivou, de ofício, o inquérito policial. Ao agir assim, violou o sistema constitucional acusatório, em processo versando sobre crime gravíssimo, provocando
não apenas a inversão tumultuária dos atos processuais
, como também causando prejuízo ao órgão ministerial.

Na hipótese, diante dos indicativos mínimos da ocorrência da figura típica de latrocínio, cumpre dar andamento ao inquérito policial, até que o órgão ministerial formule o seu convencimento, oferecendo a denúncia ou solicitando o arquivamento do feito, quando, só então, tais pleitos

haverão

de ser apreciados pelo juízo.

Logo, o provimento do apelo se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para reformar a

decisão

atacada e determinar o
prosseguimento das investigações
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO INVESTIGADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL - DESPROVIMENTO.
Conquanto o Ministério Público seja o titular da ação penal e, por essa razão, a ele incumba avaliar se as provas são suficientes para embasar eventual persecução penal, tal não significa a ausência de qualquer controle judicial de legalidade sobre sua atuação. Nesses termos, em situações excepcionalíssimas, verificando-se que a continuidade do TCO é abusiva e afronta preceitos constitucionais, está o Magistrado autorizado a arquivá-lo. Considerando o decurso de mais de sete anos desde a ocorrência dos fatos investigados, o descumprimento de todos os prazos para a conclusão das investigações e o seu resultado infrutífero, a continuidade do procedimento constitui flagrante ofensa ao direito do cidadão à duração razoável do processo, o que autoriza o seu arquivamento pelo Juiz.
(TJ-MG - COR: 10000190468421000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/05/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)”

[2]
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Belém, 17/04/2023